Tribunal: STF
Processo: HC 187796
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RECORRENTE EVIDENCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS IMPUTADOS. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.
    2. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, amparando-se na gravidade concreta dos fatos, a evidenciar a periculosidade do agente. Com efeito, consignou o Juízo processante que o Recorrente, "imbuído de torpe motivação, utilizando-se de meio cruel que dificultou a defesa da vítima e no âmbito familiar, agiu de forma extremamente violenta e covarde, ceifando a vida de sua companheira na frente dos enteados e da própria filha menor de 06 anos de idade, para, depois, sentar-se 'tranquilamente' no sofá, sem qualquer remorso; em franca demonstração de periculosidade pela indiferença à vida e aos sentimentos alheios." Tais circunstâncias, nos termos da jurisprudência desta Corte, são aptas a justificar a imposição da medida constritiva para a garantia da ordem pública.
    3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação/manutenção da medida extrema, como na espécie.
    4. Agravo regimental desprovido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2.º, I, III, IV e VI, c.c. o § 2.º-A, I,do Código Penal, c/c o art. 5.º da Lei n.º Lei 11.340/06. Em 08.05.2019, na mesma ocasião do recebimento da denúncia, foi decreta sua prisão preventiva.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Denegada a ordem, sobreveio interposição de RHC no Superior Tribunal de Justiça (RHC 121.001). A Relatora, Ministra Laurita Vaz, negou provimento ao recurso. Contra a decisão, sobreveio agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que os “fatos narrados na denúncia não são comprovados pelos depoimentos prestados em sede policial, não sendo demonstrada suposta gravidade dos fatos supostamente cometidos”; que “[d]e nenhum modo o Paciente está tentando evadir da justiça, visto que compareceu sempre que intimado, seja em sede policial ou em juízo, sendo devidamente representado por procurador constituído”; e que o “Paciente [...] é réu primário, possui bons antecedentes, não possui envolvimento com a criminalidade, devendo considerar que permaneceu mais de 01 ano em liberdade, não havendo qualquer indício que tenha se envolvido em outros atos ilícitos”.
    5. A defesa requer a revogação da prisão processual do paciente. Subsidiariamente, pleiteia seja revogada a prisão preventiva, com a decretação das cautelares previstas no art. 319 do CPP.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8.  As instâncias de origem estão de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[...] a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, amparando-se na gravidade concreta dos fatos, a evidenciar a periculosidade do agente. Com efeito, consignou o Juízo processante que o Recorrente, ‘imbuído de torpe motivação, utilizando-se de meio cruel que dificultou a defesa da vítima e no âmbito familiar, agiu de forma extremamente violenta e covarde, ceifando a vida de sua companheira na frente dos enteados e da própria filha menor de 06 anos de idade, para, depois, sentar-se 'tranquilamente' no sofá, sem qualquer remorso; em franca demonstração de periculosidade pela indiferença à vida e aos sentimentos alheios.’
    Tais circunstâncias, nos termos da jurisprudência desta Corte, são aptas a justificar a imposição da medida constritiva para a garantia da ordem pública. 
    […].”
    9. Eventual acolhimento da tese defensiva de que os “fatos narrados na denúncia não [teriam sido] comprovados pelos depoimentos prestados em sede policial” demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível em habeas corpus.
    10. Ainda que assim não fosse, tenho assentado em sucessivos julgamentos na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que, nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. Veja-se, nessa linha, o HC 121.208, para o qual fui designado redator para o acórdão.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator